Tribunal: TJDFT
Processo: 0712829-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CADEIA DE CESSÃO DE DIREITOS. LIMINAR POSSESSÓRIA APÓS AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO.
1. Tutela-se liminarmente a reintegração de posse de quem atende o CPC 563.
2. O Tribunal não pode decidir, em agravo de instrumento, matéria ainda não apreciada pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância